Tribunal: TJMT
Processo: 1019680-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019680-10.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Chantagem]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA - CPF: 038.420.221-74 (IMPETRANTE), Juiz Criminal do Plantão Judiciário de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA - CPF: 038.420.221-74 (PACIENTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO

E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
1) PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULISODADE DA AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
–
2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
(ART. 319 DO CPP) – INVIABILIDADE
IN CASU
–
3) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO CABIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4) ORDEM DENEGADA
.

1)

A segregação cautelar das pacientes revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos elementos colhidos pela autoridade policial durante a investigação criminal, evidenciando a gravidade concreta da conduta praticada, dada a violência contra a vítima que revela periculosidade da agente.

2)

Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3)

Impossível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por não preencher os requisitos do artigo 318 do CPP, crime praticado mediante violência e grave ameaça contra a pessoa.

R E L A T Ó R I O

vv

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada -

Dra. Fabiana de Arruda Gomes Queiroz, em favor de
LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n.o 477-16.2020.811.0042, Código: 609736.

Sustenta a impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 24/12/2019 e teve a sua custódia preventiva pela prática, em tese, dos crimes de roubo e associação criminosa, previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II e V; § 2o-A, inciso I c/c 288, ambos do Código Penal.

Aduz a impetrante que a paciente é a única responsável pelos filhos menores de 12 (doze) anos, além de estar grávida e acometida por problemas de saúde, razão pela qual pleiteia o afastamento da imposição de prisão preventiva à paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo, senão em liberdade, ao menos em prisão domiciliar.

Assevera que a prisão preventiva decretada carece de fundamentação nos termos da lei, devendo esta ser concretamente fundamentada, sendo que, no caso, a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e da gravidade abstrata dos crimes, sem qualquer referência aos elementos de provas dos autos, ressaltando que não se fazem presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

Por fim, afirma não está demonstrada a existência de
periculum libertatis
, razão pela qual a revogação da custódia cautelar da paciente é medida que se impõe.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a revogação da referida prisão, determinando a soltura da paciente, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no art. 319, se for o caso.

Alternativamente, pleiteia a concessão de prisão domiciliar na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como a cassação do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, e, no mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido pela Desembargadora Plantonista (id. 29065959) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 29097965).

O parecer, da lavra do Dra. Rosana Marra (id. 31388458), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, requer a revogação da referida prisão, determinando a soltura da paciente, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no art. 319, se for o caso.

Alternativamente, busca a concessão de prisão domiciliar na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como a cassação do ato praticado pela autoridade apontada como coatora.

Conforme consta dos autos, a paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, por supostamente ter praticado, mediante concurso de pessoas, crime de roubo, fazendo parte de associação delitiva.

Não obstante isso, o magistrado da origem esclarece nas informações que a paciente responde a processo pelo crime de roubo e de tráfico de drogas qualificado pelo envolvimento de criança ou/e adolescente. Confira-se:

“(...)
Consta da certidão de antecedentes criminais, que no
ano de 2018
, há registro do inquérito policial,
coincidentemente,
pelas mesmas práticas delituosas qual ensejou o flagrante atual ( Vide: IP n° 16126-89.2018.811.0042 - ID n° 524124 – 5a vara Criminal da Capital), sendo que no mesmo ano, foi deflagrada ação penal pelo crime de tráfico ( Art. 33 da Lei n
0
11.343/06 ), qualificado por envolver criança e adolescente, ou então, por qualquer razão tenha a capacidade de entendimento diminuída e/ou suprimida ( Art. 40,, inc. VI dá Lei ri
0
11.343/06)

Portanto, contrariamente do afirmado, também, aparentemente, não condiz com a realidade, que a paciente não é dada a algazarras e, nesse aspecto, hei de fato consignar que a paciente negou pertencer a um grupo conhecido como 'BDL", cuja tradução seria 'Bandidas de Luxo". (sic) (id.29097965). (destacamos).

Com efeito, trago à colação trecho da r. decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)Trata de auto de prisão em flagrante da Sra. Miriam Maira da Silva, Weslei Tiago de Arruda da Silva, Edvaldo Manoel Santana de Arruda e
Leidiane Santana de Arruda
, todos pela prática delituosa, em tese, de roubo qualificado por emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima e associação criminosa.

Na sequência, seguiu o rito previsto para esta solenidade, sendo os custodiados, todos inquiridos. (...)

Quanto aos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, resta sobejamente demonstrada a materialidade delitiva, consoante se verifica do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, bem como do Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega.

Já referente aos indícios da autoria, em que pese a negativa de autoria pela prática delituosa ensejadora do Auto de Prisão em Flagrante, por parte dos custodiados Edvaldo Manoel Santana de Arruda, Leidiane Santana de Arruda e Miriam Maira da Silva, tenho que, consoante consignado, inclusive, pela própria e ilustre D. Pública, isso deverá ser objeto de análise por ocasião do processo regular, vale dizer, do Juiz Natural da causa, qual poderá ser, inclusive, este próprio Juízo da 3a Vara Criminal, uma vez que é uma das unidades judiciarias que tem competência acerca de crimes contra o patrimônio. (...)

Dessa forma, superada os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, passo a análise dos requisitos de sua admissibilidade e, evidentemente, que inquestionável que se encontra presente por um de seus requisitos, qual seja, a garantia da ordem pública,
pois são os custodiados contumazes na prática delitiva,

consoante se observa de seus antecedentes criminais
, exceto, referente a Srta. Miriam Maira, que apesar de não possuir nenhum registro criminal, todavia, inegável que sua participação na prática delituosa é escancarada, aliás, consoante já fundamentado, no entanto, fato é que participou de um crime de extrema gravidade, com emprego de violência, em que são presos por nada mais, nada menos que três qualificadoras.

Ora, como colocar uma cidadã desta em liberdade diante desse contexto, é prestigiar a criminalidade, e se o sistema prisional não se presta ao seu papel, por sua vez, d.v., não é culpa do judiciário, mas é o método instituído para pessoas que cometeram crime, como foram das vítimas, quais não tiveram chance de defesa, aliás, surpreendidos ao amanhecer com pessoas não convidadas, portanto, estranhas, que surrupiaram seu patrimônio, logo, diante desse contexto, evidentemente, que a CONVERSÃO do flagrante em preventiva é medida de rigor.

Por outra banda, referente a Sr. Leidiane, não há como fazer vista grossa referente a consignação no plano individualizado PIA, em que consta pela afirmação de que a mesma faz tratamento para cisto no ovário, cuja circunstância, sem dúvida, pode ocasionar aborto e não duvido da boa-fé até conhecendo o subscritor do citado expediente, todavia, é afirmação da Sra. Leidiane para o Psicólogo, e tão somente, ou seja, não há quaisquer documentos que comprovem essa situação, cuja Sta. Leidiane encontra devidamente assistida pelo nobre causídico e que não trouxe qualquer comprovação desse estado de saúde, logo, tenho então, como prematuro por parte deste juízo, qualquer determinação visando a substituição da prisão preventiva em domiciliar em face do estado de saúde, até porque, gravidez não é doença, embora aparentemente exista por esse risco.

Por outra banda, também não há como fazer vista grossa, acerca da gravidez da referida Sta. Leidiane, mas fato é que, se por um lado o disposto no art. 318 do CPP, a priori a beneficiária com a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
`Por outra banda, o inciso I do art. 318 do CPP, veda a substituição da prisão preventiva em domiciliar quando o crime praticado tenha sido mediante violência ou grave ameaça, como é o caso em questão
, de forma que, não há como acolher o pleito da nobre defesa, qual alternativamente buscou a prisão domiciliar.

Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primária, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.

(...)

De mais a mais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto à materialidade do crime, bem como com os veementes indícios de autoria, recaindo sobre a pessoa da investigada, vez que existem testemunhas oculares do crime que, ouvidas perante a autoridade policial (fls. 38/40 e 42/43), revelaram as características físicas da mulher que teria participado do crime, sendo: cútis parda, estatura mediana para baixa, nem muito magra, nem muito gorda, cabelo cumprido médio, olhos puxadinhos, tipo índia e que estava trajando saia, sendo que após ver a foto apresentada pela autoridade policial, referida testemunha reconheceu a investigada (fls. 45/46) como sendo a mulher que estava na garupa da moto no dia do crime, fato que apenas corrobora a necessidade da prisão preventiva no intuito de resguardar a ordem pública.

Se não bastasse, realizado a quebra do sigilo telefônico da vítima, constatou que havia ligações feitas e recebidas no celular da vítima de numeral pertencente a investigada.

Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva da investigada, a fim de garantir a ordem pública, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal.

Além do mais, na espécie, a prisão preventiva é admissível, também, pela aplicação do art. 313, I, do CPP, pois o crime em tela é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disto, consoante explanado acima, se encontram presentes os pressupostos do art. 312, do mesmo Diploma Legal. (...)” (sic).

Em razão dos argumentos utilizados em tal decisão, a impetrante alega
ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva
, sobretudo por não indicar elementos processuais da prisão preventiva em desfavor da paciente, decretando em termos genéricos e afirmação da gravidade do delito, que, a seu sentir, é capaz de autorizar a imposição da segregação cautelar.

Sem embargo a alegação da impetrante de falta de fundamentos à manutenção da ordem de prisão preventiva, estes se fazem presentes, dado que a decisão proferida pelo magistrado de origem, expôs a necessidade da restrição à liberdade de ir e vir da paciente, ao sentir estabelecidos indícios de autoria, materialidade do crime e periculosidade dos envolvidos pelo
modus operandi
, para garantia da ordem pública e instrução criminal, conforme alhures apontado.

Vislumbra-se, de uma simples leitura do que consta dos autos, que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado com base nos requisitos legais dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que dispõe que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Como se vê, a prisão preventiva está adequadamente motivada em razão de estarem presentes provas suficientes da existência da materialidade e indícios de autoria dos delitos em comento.

Observa-se dos fundamentos, que a decretação da prisão preventiva se deu ante a presença dos requisitos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, qual seja, o
modus operandi
dos delitos, o risco a ordem social, haja vista que praticou o crime de roubo com restrição de liberdade das vítimas, com o emprego de armas de fogo e em concurso de pessoas.

Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a periculosidade do agente, evidenciada no
modus operandi
do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. RECORRENTE FORAGIDO.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. (HC n. 93.498/MS, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/10/2012). II -
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente se considerado o modus operandi da conduta em tese praticada
, bem como a evasão do recorrente do distrito da culpa, encontrando-se foragido até o presente momento (precedentes). III - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido”.
(Destaquei) (STJ, RHC 68.156/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016).

Nesse contexto, é impossível olvidar o caráter do
periculum libertatis
, alicerce de toque da prisão preventiva, materializado em nosso ordenamento mediante as descrições do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Compartilhando de nossa ótica, temos o entendimento de NUCCI:

“(...) as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave. ” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado, 9a ed., Ed. RT, 2009, p. 635).

A situação da paciente não recomenda a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva das pacientes, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse aspecto, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não é cabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

A propósito, extraio o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)
"
(HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015)
.

Quanto ao pedido de
substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar
, tem-se que, com o advento da Lei n.o 13.257/2016, o artigo 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for
“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” e/ou “grávida”.

Por conseguinte, com o advento da Lei no 13.769/2018, foi inserido o artigo 318-A ao Código de Processo Penal o qual dispõe:

“(...) Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
(..)”

Desse modo, assim como a Suprema Corte já havia ressalvado nos autos do HC 143.641/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, a 2a Turma, em 20/02/2018, as hipóteses envolvendo crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, e agora com a nova redação do Código de Processo Penal é inadequada, a princípio, a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.

Nesse sentido, traz-se à colação decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA ASSISTÊNCIA DO FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS COMETIDOS COM EXTREMA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública
. 3. Hipótese em que
a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade da recorrente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva e na comprovada reiteração delitiva
. Segundo se verifica, a ré teria cometido roubo em concurso de agentes e mediante violência na residência da vítima, tendo-lhe inclusive amarrado e machucado a orelha e os dedos para lhe causar medo. 4. Consigne-se, ademais, que a colocação da recorrente em liberdade representa risco concreto ao meio social, pois trata-se de ré reincidente em crimes idênticos, nos termos das decisões das instâncias ordinárias, o que reforça a necessidade da medida extrema. 5.
Em recente decisão, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de: a) crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, b) crimes praticados contra seus descendentes ou c) situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. 6.
Evidenciada nos autos a periculosidade da recorrente, acusada de delitos graves cometidos mediante violência e grave ameaça, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, nos termos do decidido pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP. 7. Recurso desprovido.
(Destaquei) (RHC 85.950/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018).

Por fim, no tocante ao argumento de que a paciente está acometida por doença grave, é certo que
não há nos autos qualquer informação de que o quadro clínico apresentado na inicial não possa ser acompanhado no presídio, que possui equipe médica para tanto e atua em colaboração com a rede pública de saúde.

Demais disso, é de trivial sabença que não basta, para a concessão da liberdade, que seja comprovado que o favorecido cautelarmente, padece de enfermidade de natureza grave, devendo, pois, o impetrante provar que a unidade prisional onde esteja segregado não possui condições de oferecer assistência médica ao paciente.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao discutido nestes autos, firmou este entendimento:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NÃO-RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR.

DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. PARTICIPAÇÃO, APÓS O COMETIMENTO DO CRIME, DE INTENSA TROCA DE TIROS COM POLICIAIS, NA QUAL FOI ALVEJADO. PRISÃO DOMICILIAR.
ESTADO DE SAÚDE DO PRESO. EXCEPCIONALIDADE.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO CÁRCERE. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Ao proferir sentença condenatória, o Juízo sentenciante não reconheceu o direito do Recorrente de apelar em liberdade, por entender subsistirem as razões que levaram a decretação de prisão preventiva do Réu.

2. O decreto cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi do delito, que revelou a periculosidade concreta do Paciente. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que ele foi alvejado e preso em flagrante após intensa troca de tiros com milicianos deslocados para a região do assalto. Essa circunstância, por si só, justifica a manutenção da custódia provisória.

3. É de se vedar a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento "de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF, HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

3. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido.

4.
Na hipótese, o Paciente recebeu alta em 19/11/2009, ocasião em que lhe foi prescrita medicação e recomendado repouso, conforme o laudo médico de fl. 106. No entanto, não há elementos nos autos que indiquem que esse tratamento não possa continuar a ser ministrado no presídio
, como bem observou a Corte Regional Federal.

5. Recurso desprovido.
(STJ. RHC 29.373/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011). Destaquei.

Esta Corte de Justiça encampando o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado a seguir ementado:

TJMT – “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR –
ALEGADA DOENÇA GRAVE DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO NOS AUTOS O ADEQUADO ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO REEDUCANDO – POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado só é admitida em situações excepcionais, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica na unidade prisional em que cumprem pena.” (AgExPe 6049/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017) (destacamos).

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020